Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705162-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LEONOR MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença (ID 40478313) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: (i) confirmar a decisão de tutela antecipada; (ii) declarar a nulidade do contrato de empréstimo realizado em nome da Autora, no dia 23/02/2022, no valor de R$ 23.021,70 (ID 119641857); (iii) condenar a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao Autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença; (iv) condenar a Ré a restituir à Autora todos os valores descontados indevidamente na conta bancária da Autora referentes ao contrato mencionado no item “2”, de forma simples, a ser comprovado pela juntada de todos os extratos, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data do desconto indevido; (v) em face da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor atualizado da condenação. Em que pese a certidão de ID 40478332, da ausência de sugestão de prevenção e da distribuição da presente apelação à 3a Turma Civil, verifica-se nos autos que o Réu Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento n. 0712257-78.2022.8.07.0000, em face da decisão que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo contratado mediante fraude, sob pena de multa, que foi distribuído e julgado pela 7a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (ID 37398130). De acordo com o art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o Relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nesse contexto, os presentes autos devem ser redistribuídos ao Relator prevento. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e o subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à 7a Turma Cível, ao Relator do agravo de instrumento n. 0712257-78.2022.8.07.0000, Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros deste órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 10:04:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador